Tribunal: TJDFT
Processo: 0051714-78.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. OMISSÃO NO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS. LAVRATURA DE NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 12, I, DA LEI 8.137/90. DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 1o, I e IV, da Lei n.o 8.137/90, define como crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, mediante as condutas de: I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; e IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato. Como o réu era o responsável direto pelo lançamento nos livros fiscais e pagamento dos tributos, na qualidade de sócio administrador, não há que se afastar a autoria do delito.

2. Por ser subjetiva a incidência da causa de aumento prevista no inciso I do art. 12 da Lei n.o 8.137/90, o montante suprimido pelo réu de ICMS não se reputa um grave prejuízo ao Erário, porquanto prejuízo somente ocorre quando o Estado cobra e não há o efetivo pagamento. Enquanto não há uma cobrança pelo Estado de um devedor fiscal, se ele é solvente, cuida-se apenas de cogitação, embora o valor possa ter um patamar elevado. Acrescente-se, ainda, que o referido valor, devidamente atualizado, está sendo cobrado em Juízo, por meio de Execução Fiscal. Logo, descabe afirmar haver prejuízo ao Erário.

3. “É assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza civil, quando da prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo inviável o seu emprego de ofício.” (STJ, REsp 1707850/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 12/04/2018).

4. Recursos conhecidos e desprovidos.